Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710169-04.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: FERNANDA MAYUMI HAMASAKI ANTUNES, PABLYNNE ANGEL XAVIER ANTUNES RAMOS EMBARGADO: JOSE LEONARDO ANTUNES RAMOS, PAULO HENRIQUE ANTUNES RAMOS, LUIZ JORGE DA SILVA RAMOS, CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 29271907), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora